Tribunal: TJMT
Processo: 1028829-11.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028829-11.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALAN FERNANDO DOURADO DE LIMA - CPF: 085.118.446-43 (RECORRENTE), ALAN FERNANDO DOURADO DE LIMA - CPF: 085.118.446-43 (ADVOGADO), HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 22.086.683/0001-84 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. E-COMMERCE. COMPRA VIRTUAL. CARTUCHOS DE IMPRESSORA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. EXERCÍCIO TEMPESTIVO. DOIS PRODUTOS. DISTINÇÃO. TENTATIVA DE USO. PERDA DAS CONDIÇÕES DE PRODUTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA RECORRIDA. PRODUTO NÃO UTILIZADO. EMBALAGEM ÍNTEGRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. POLÍTICA INTERNA DA EMPRESA INOPONÍVEL AO CONSUMIDOR. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por consumidor em face de fornecedora de produtos eletrônicos, decorrentes de compra virtual de dois cartuchos de impressora incompatíveis com o equipamento, com pedido de restituição dos valores pagos e indenização por dano moral, diante da negativa de devolução pela empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se o direito de arrependimento foi validamente exercido pelo consumidor; (ii) estabelecer se é possível a devolução de produto cuja embalagem foi violada e houve tentativa de uso; (iii) determinar se a negativa de devolução e o descumprimento contratual ensejam dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC aplica-se às compras realizadas fora do estabelecimento comercial e foi exercido tempestivamente, no mesmo dia do recebimento dos produtos. O exercício do direito de arrependimento pressupõe a possibilidade de retorno das partes ao estado anterior, o que exige que o produto esteja em condições de ser reintegrado ao estoque como novo. A violação da embalagem e a inserção do cartucho na impressora caracterizam tentativa de uso, retirando do produto a condição de novo e impedindo sua revenda, legitimando a recusa da devolução pela fornecedora como exercício regular de direito. O produto não utilizado, mantido com embalagem íntegra, preenche os requisitos legais para devolução, sendo indevida a recusa baseada em política interna da empresa, por configurar restrição a direito assegurado ao consumidor. Cláusulas ou práticas internas que limitem o direito de arrependimento são nulas, por afronta ao art. 51, I, do CDC. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária demonstração de lesão a direito da personalidade ou situação excepcional que ultrapasse mero aborrecimento. No caso, a conduta da fornecedora não gera abalo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor, não se verificando hipótese de desvio produtivo significativo ou dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O direito de arrependimento exige que o produto esteja em condições de retorno ao estado anterior, sendo inviável a devolução de item com indícios de uso. 2. A política interna do fornecedor não pode restringir direito de arrependimento legalmente assegurado ao consumidor. 3. O descumprimento contratual não gera dano moral automaticamente, exigindo prova de efetiva lesão à personalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 14, 49 e 51, I; CPC, art. 373, I; Decreto no 7.962/2013, art. 5o, §2o; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 14.905/24.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.04.2019; STJ, REsp 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2024; STJ, REsp 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2024; STJ, AREsp 2.676.279, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.157.547/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.12.2022; STJ, REsp 1.406.245/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.11.2020; TJMT, RApC 1027120-09.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 23.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 347912877 – reclamação no 1028829-11.2025.8.11.0003 – 2o Juizado Especial de Rondonópolis)
, que julgou
improcedente
o pedido inicial.

V O T O R E L A T O R

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
– a aquisição, pela loja virtual da Recorrida (Loja HP Online), em 16/10/2025, de dois cartuchos HP 664 de tinta preta, pelo valor total de R$ 139,80 (cento e trinta e nove reais e oitenta centavos), sendo R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos) cada (id. 347912870); – o recebimento dos produtos em 27/10/2025; – a constatação, no mesmo dia do recebimento, da incompatibilidade dos cartuchos com a impressora HP Deskjet Ink Advantage 2774 de propriedade do Recorrente; – a abertura da embalagem de um dos cartuchos e sua inserção física na impressora para verificação de compatibilidade; – o contato imediato com a Recorrida para exercício do direito de arrependimento, no mesmo dia do recebimento (27/10/2025), dentro do prazo legal de 7 (sete) dias previsto no art. 49 do CDC; – a negativa da Recorrida à devolução de ambos os cartuchos, sob alegação de política interna que veda a aceitação de produto com embalagem violada; – a aquisição posterior dos cartuchos compatíveis (HP 667) em estabelecimento diverso (Kalunga), em 13/12/2025, pelo valor de R$ 169,80 (cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos) (id. 347912875).

- Do direito de arrependimento.

O art. 49 do CDC assegura ao consumidor o direito de desistir do contrato no prazo de 7 (sete) dias a contar do recebimento do produto, quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, como é o caso das aquisições realizadas em ambiente virtual. O Decreto no 7.962/2013, que regulamenta o comércio eletrônico, reforça, em seu art. 5o, §2o, que o exercício do direito de arrependimento implica a rescisão do contrato
sem qualquer ônus ao consumidor
.

A questão central não é o exercício do direito em si, que se deu tempestivamente, ocorrida no mesmo dia do recebimento. A controvérsia reside nos limites desse direito diante das condições em que cada produto se encontra para devolução.

- Dos produtos.

Dois produtos foram adquiridos.

* NO PRODUTO COM EMBALAGEM VIOLADA.

O próprio Recorrente confessa, na petição inicial e na impugnação à contestação, que retirou o produto da embalagem e o instalou no equipamento para verificação de compatibilidade. Tal conduta, embora compreensível, produziu consequência jurídica relevante:
o produto deixou de reunir as características de item novo, com tentativa de uso.

O objetivo do art. 49 do CDC é possibilitar que as partes retornem ao estado anterior. Isso pressupõe que o produto possa ser reintegrado ao estoque do fornecedor nas mesmas condições em que foi vendido. No caso, um cartucho retirado da embalagem lacrada e inserido no cabeçote de impressão não pode ser revendido como produto novo.

A negativa da Recorrida em aceitar a devolução do cartucho testado configura exercício regular de direito, não havendo ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique a restituição desse item.

* NO PRODUTO COM EMBALAGEM INVIOLADA.

Os pressupostos do art. 49 do CDC estão integralmente satisfeitos, com relação ao cartucho que não foi utilizado, permanecendo com a embalagem intacta. A compra foi realizada fora do estabelecimento comercial, houve manifestação de arrependimento dentro do prazo legal e com o produto em condições de ser reintegrado ao estoque da fornecedora. A política interna da Recorrida, que condiciona a aceitação da devolução à integridade de
ambas
as embalagens, não pode ser oposta ao consumidor como óbice ao exercício de direito assegurado em lei, sob pena de violação ao art. 51, inciso I, do CDC, que considera nula de pleno direito a cláusula que implique renúncia ou disposição de direito do consumidor.

Sendo assim, é dever d
a Recorrida receber o cartucho não utilizado e a restituir o valor correspondente de R$ 69,90 (
sessenta e nove reais e noventa centavos
).

- Do dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
reformar a sentença de origem;
1.2)
condenar a Recorrida:
1.2.1)
a receber o cartucho “HP 664” não utilizado, providenciando os meios logísticos necessários para sua retirada ou envio de código de postagem a expensas da empresa, no prazo de 15 (
quinze
) dias após o trânsito em julgado, sob pena de perdimento em favor do consumidor;
1.2.2)
a restituir ao Recorrente o valor de R$ 69,90 (
sessenta e nove reais e noventa centavos
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, contados da citação válida; e
1.2.3)
indeferir o dano moral.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026